Tribunal: CARF
Processo: 10980.720437/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720437/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
GETULIO LUIZ SCOPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 19/23), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.248,08 para
saldo de imposto a restituir de R$1.673,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720437/2008-96
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720437/2008-96

A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
10/11/2008, às fls. 2/124 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Descreve que, após intimações, apresentou declaração da profissional citada, cópias de
recibos, relatórios de cheques emitidos no ano de 2003, laudos e exames que
comprovam a necessidade de tratamento da dependente.
Alega ser ilegal a exigência de comprovação de pagamento, defendendo que a dedução
está de acordo com o art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, e com o art. 8o da Lei no
9.250, de 1995, sustentando que a lei inseriu como requisito da dedução a apresentação
de comprovante de pagamento, na forma de recibo, com a indicação do nome do
beneficiário, endereço e inscrição no CPF, prevendo a comprovação por meio de cheque
nominativo apenas na inexistência daquele instrumento. Que, nesse sentido, os recibos
apresentados cumprem os requisitos legais, ao passo que a exigência de cópias de
cheques, extratos bancários com saques assinalados ou comprovantes de depósitos é
ilegal
Pondera que a lei não estabelece a forma como se deve proceder ao pagamento das
despesas médicas, podendo fazê-lo em dinheiro, como diz haver ocorrido, o que não lhe
retira o direito à dedução, pretendendo o fisco efetuar restrição à dedução que a lei não
previu, incorrendo em ilegalidade. Para corroborar o alegado, faz referências à
jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes.
Esclarece, ainda, que não apresentou extratos bancários com saques dos valores pagos,
nem cheques ou comprovantes de depósitos, por haver efetuado os pagamentos em
dinheiro, não vinculados necessariamente a uma retirada específica.
Pugna, pelo exposto, pelo cancelamento da notificação de lançamento.
Acrescenta que não houve a indicação por parte do fisco de elemento que pudesse
afastar a presunção de veracidade/idoneidade dos recibos apresentados, a fim de
demonstrar a necessidade de comprovação de efetivo pagamento, sobre o que também
cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes, sustentando que o ônus da prova é do
fisco, que deve comprovar que não houve a prestação dos serviços ou que o recibo foi
fornecido a título gracioso
Aduz que apresentou, além dos recibos, outros documentos que são suficientes para
comprovar que houve efetivamente a despesa que pretendeu deduzir.
Nesse sentido, destaca a declaração da profissional, de que prestou os serviços na
residência do impugnante, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30, desde o ano
2000, em trabalho de desenvolvimento da filha Izabella, portadora de Síndrome de
Down.
Suscita jurisprudência do Conselho de Contribuintes, de que os recibos acompanhados
de confirmação do profissional é suficiente para comprovar que os serviços foram
prestados.
Também alega encaminhamentos, laudos e exames que diz comprovarem que a
dependente, por ser portadora de Síndrome de Down, necessita de acompanhamento
médico e terapêutico, sendo a profissional PATRÍCIA CRISTIANE DE ARAÚJO
KALINKE responsável pelo tratamento voltado ao desenvolvimento geral e de
linguagem.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720437/2008-96

Protesta pela produção de prova documental, com a juntada de novos documentos que
se fizerem necessários para a melhor compreensão dos fatos alegados, e de prova
testemunhal, em especial com a oitiva da profissional PATRÍCIA CRISTIANE DE
ARAÚJO KALINKE.
Pelo exposto, requer a nulidade da notificação, reconhecendo-se o direito de restituição
de R$ 5.248,08, com os acréscimos legais.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 135/140):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e dos serviços prestados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/11/2011 (fl. 142), o contribuinte, em
5/12/2011 (fl. 144), apresentou recurso voluntário, às fls. 144/175, alegando, em apertado
resumo, que:
- a teor da legislação de regência, seria ilegal a exigência imposta pelo Fisco de
elementos adicionais aos recibos apresentados.
- a declaração e os recibos emitidos pela profissional seriam suficientes a fazer a
prova das despesas declaradas.
- os documentos conteriam todos os elementos exigidos na legislação:
identificariam a paciente e consignariam todas as informações da profissional.
- o único requisito exigido para fazer jus à dedução seria a apresentação dos
recibos.
- a exibição dos cheques emitidos só seria exigida no caso da falta dos
comprovantes dos pagamentos, o que não teria ocorrido no caso.
- a exigência violaria o princípio da legalidade.
- os pagamentos teriam se dado em espécie, não necessariamente vinculados a
uma retirada específica, sendo decorrentes de saques bancários diversos.
- a legislação não obrigaria o contribuinte a efetuar o pagamento em cheque ou a
efetuar saque por ocasião de cada uma das despesas.
- jurisprudência administrativa, a qual reproduz, indicaria a impossibilidade de se
exigir do contribuinte o cumprimento de requisitos não previstos em lei.
- para exigir provas adicionais do contribuinte, caberia ao Fisco afastar a
presunção de veracidade e idoneidade dos recibos juntados pelo contribuinte.
- teria comprovado e justificado as despesas realizadas.
- a despesa não seria elevada, levando-se em conta que a profissional dedicava
quatro horas a sua dependente, em cinco dias da semana.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720437/2008-96

- a jurisprudência mencionada em sua defesa dispensaria a juntada dos
documentos solicitados pelo Fisco.
- os julgados citados seriam normas complementares, a teor do artigo 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, para as quais o contribuinte
foi intimado a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento e efetiva prestação dos
serviços (fl.32). Na apreciação da impugnação, o colegiado de primeira instância manteve a
autuação.
Em seu recurso, o recorrente reitera os argumentos apresentados, defendendo que
os documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer a prova das deduções e que a
exigência de elementos adicionais pelo Fisco seria ilegal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720437/2008-96

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade no trabalho fiscal.
Quanto às declarações e aos recibos emitidos pela profissional, como apontado na
decisão recorrida, constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a
terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado
compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720437/2008-96

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
No caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte. Se, por um lado, a
legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a
possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas
médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
No tocante às decisões administrativas mencionadas pelo recorrente, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :
...
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.
(destaques acrescidos)
No âmbito do Decreto no 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua às
decisões administrativas eficácia normativa.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital